Tribunal: TJMT
Processo: 1019726-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019726-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE MARTINI CORREA - CPF: 098.914.609-08 (ADVOGADO), MOISES PRADO DOS SANTOS - CPF: 604.602.109-04 (AGRAVANTE), JEREMIAS PRADO DOS SANTOS - CPF: 589.341.389-04 (AGRAVANTE), DANIEL GUIMARAES E SILVA - CPF: 036.003.269-96 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
MOISES PRADO DOS SANTOS e JEREMIAS PRADO DOS SANTOS

AGRAVADO:
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por produtores rurais contra decisão interlocutória que indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e, por consequência, o pedido de inversão do ônus da prova, nos embargos à execução
fundados
em cédula de crédito rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se os agravantes, na qualidade de produtores rurais, fazem jus à aplicação do CDC com base na teoria finalista mitigada, e à inversão do ônus da prova, em virtude de suposta hipossuficiência técnica, econômica e jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou evidenciado que os contratos em discussão possuem natureza empresarial e foram firmados para o fomento da atividade econômica dos agravantes, o que afasta a caracterização de relação de consumo nos termos do art. 2o do CDC.

4. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que a utilização de crédito para incremento da atividade produtiva descaracteriza o tomador como destinatário final, ainda que pessoa física.

5. A alegação de hipossuficiência dos agravantes não veio acompanhada de elementos probatórios mínimos que permitam o reconhecimento de vulnerabilidade técnica ou econômica que justifique a mitigação da teoria finalista.

6. Ausentes os pressupostos legais do art. 6o, VIII, do CDC, não é cabível a inversão do ônus da prova.

7. Decisão de indeferimento da aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova mantida, por estar em consonância com jurisprudência do TJMT e dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada por produtor rural para financiamento da atividade econômica, salvo demonstração inequívoca de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica que justifique a mitigação da teoria finalista.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2o e 6o, VIII; Código de Processo Civil, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp 1562552/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães,
DJe
22.11.2017; TJMT, AI 10238586020238110000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 31.01.2024, DJE 05.02.2024; TJMT, AI 10060772520238110000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.05.2023, DJE 26.05.2023; TJMT,
ApCiv
00010409120158110007, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 01.02.2022, DJE 08.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
MOISES PRADO DOS SANTOS e JEREMIAS PRADO DOS SANTOS
contra decisão (ID. 193615833 autos de processo n. 1000746-07.2024.8.11.0007) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e, por conseguinte, a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos:

“
Trata-se de embargos à execução em que os embargantes alegam, em síntese, a inexistência de causa legítima para a cobrança imposta nos autos de execução no 1008428-47.2023.8.11.0007, aduzindo que os bens vinculados aos contratos
de financiamento nunca foram entregues aos embargantes, havendo ainda supostas ilegalidades nos encargos
contratuais e etc.

Diante da complexidade da matéria, passo a resolver as questões pendentes e organizar o processo para instrução e julgamento.

Inicialmente, afasto o pedido de chamamento ao processo dos avalistas, formulado com fundamento no art. 130, III, do CPC. O chamamento ao processo, como modalidade de intervenção de terceiros, tem por escopo precípuo viabilizar o exercício futuro do direito de regresso entre os coobrigados solidários em obrigação comum.

Contudo, não se mostra necessário nem útil à resolução do mérito dos presentes embargos. A execução foi regularmente ajuizada contra os devedores principais indicados nos títulos, e a responsabilidade dos avalistas poderá ser exercida de forma autônoma, inclusive em ação regressiva, não sendo o processo executivo – e muito menos os embargos à execução – o espaço adequado para dilatar a lide e transformá-la em um litígio sobre imputações de enriquecimento ilícito.

Outrossim, afasto igualmente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica subjacente, pois nas relações jurídicas de incremento de atividade, não se aplicam as normas do CDC, pois o crédito rural utilizado para incremento da atividade afasta a condição de destinatário final. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. INSUMOS PARA O AGRONEGÓCIO. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. TAXA MÉDIA. DISCREPÂNCIA NÃO CONSTATADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Nas relações jurídicas de incremento de atividade não se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor, mormente porque, quando o crédito rural é usado pelo produtor rural para o incremento da sua atividade, resta afasta sua condição de destinatário final da relação. Precedentes do STJ. 2. É permitida a capitalização da taxa de juros remuneratórios, nos moldes das Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se a cobrança do referido encargo vez que prevista em contrato e não constatada sua abusividade. 3. Em se tratando de dívida líquida, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios e da correção monetária é a data de vencimento da obrigação. Precedentes do STJ e do TJGO. 4. Corolário do insucesso recursal, ressai impositiva a majoração da verba honorária nesta seara recursal, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. (TJ-GO - Apelação Cível: 51570309820218090115 ORIZONA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Embora os embargantes sustentem a existência de hipossuficiência técnica e econômica frente à instituição financeira, os contratos de crédito analisados indicam expressamente que os recursos foram destinados ao financiamento de atividades rurais desenvolvidas pelos embargantes, os quais se identificam nos autos como pecuaristas.

Com efeito, tal circunstância afasta o conceito de consumidor final previsto no artigo 2o do CDC, pois os valores contratados foram empregados no ciclo produtivo e não para uso próprio, pessoal ou familiar.

Em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, a teoria finalista, ainda que mitigada em algumas hipóteses, exige demonstração inequívoca da vulnerabilidade qualificada, o que não restou configurado nos autos. Nesse sentido:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA – PRODUTOR RURAL – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor. (TJ-MT 10107321120218110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022)

“In
casu
” se trata de relação tipicamente bancária, voltada ao financiamento de insumos e maquinários para a atividade econômica dos devedores, incompatível com a incidência do microssistema consumerista.

A legislação consumerista não se aplica a contratos de insumos agrícolas firmados por produtores rurais, pois estes não são considerados destinatários finais dos produtos, conforme a teoria finalista e precedentes do STJ. A inversão do ônus da prova não é cabível em contratos de insumos agrícolas para produtores rurais, pois não há relação de consumo e não se verifica hipossuficiência técnica do produtor, conforme art. 6o, VIII, do CDC e jurisprudência do STJ.

Consequentemente, também afasto o pedido de inversão do ônus da prova, mantendo-se a distribuição convencional prevista no art. 373 do CPC. [...]
”

Os Agravantes sustentam que, embora produtores rurais, encontram-se em posição de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica perante a instituição financeira agravada, o que justificaria a aplicação da Teoria Finalista Mitigada.

Alegam que a contratação de crédito foi realizada sem conhecimento técnico específico, não dispondo de assessoria adequada para compreender cláusulas contratuais de elevada complexidade, como as que tratam de capitalização de juros, anatocismo e encargos financeiros.

Defendem que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o CDC é aplicável em relações jurídicas firmadas com instituições financeiras, mesmo quando os contratantes são produtores rurais, desde que comprovada a sua hipossuficiência.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID.
300359883
) nas quais
, r
ebate as alegações do agravante, defendendo a manutenção da decisão agravada, sem suscitar preliminares.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo
devidamente recolhido, conforme certidão sob ID.
299774396
.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
MOISES PRADO DOS SANTOS e JEREMIAS PRADO DOS SANTOS

AGRAVADO:
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta
Floresta-MT
, que, na Ação de Embargos à Execução, indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como o pedido de inversão do ônus da prova.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
a
relação jurídica objeto dos autos refere-se à contratação de cédulas de crédito rural para fomento da atividade pecuária dos agravantes, afastando-se, por consequência, a caracterização de relação de consumo.

Destacou-se que, conforme os contratos e documentos acostados aos autos originários, os agravantes, produtores rurais, destinaram os recursos obtidos junto à instituição financeira para impulsionar sua atividade econômica e não para satisfação de necessidade pessoal ou familiar. Ainda, consignou-se que a alegação genérica de hipossuficiência técnica ou econômica, sem qualquer elemento probatório, não é suficiente para atrair a aplicação da teoria finalista mitigada, tampouco para autorizar a inversão do ônus da prova.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Os agravantes sustentam que são hipossuficientes técnica e economicamente em face da instituição financeira agravada, o que justificaria, segundo argumentam, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com base na Teoria Finalista Mitigada. Alegam que os contratos em discussão envolvem cláusulas de alta complexidade e que, por não contarem com suporte técnico ou jurídico, estariam em situação de desvantagem substancial na relação contratual.

A parte agravada, por sua vez, sustenta que os agravantes, na condição de produtores rurais, contrataram as cédulas de crédito bancário para alavancar sua atividade econômica, o que descaracteriza a condição de destinatário final exigida pelo art. 2o do CDC. Reforça que o CDC não se aplica às relações jurídicas fundadas em contratos de financiamento empresarial, como é o caso dos autos, e que inexiste qualquer comprovação concreta de vulnerabilidade ou hipossuficiência jurídica, técnica ou econômica dos agravantes.

Pois bem.
De proêmio
,
observo
que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual
ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos
:

“
A pretensão da parte agravante de ver aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor à presente Cédula de Crédito Rural deve ser afastada. Trata-se de título regido por legislação especial (DL 167/1967), emitido no contexto de atividade empresarial rural, situação que descaracteriza, por completo, a relação de consumo, mesmo sob a ótica da teoria finalista mitigada.

“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC
. ”
(STJ - Quarta Turma -
AgRg
no REsp 1562552/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a Região), j. em 16/11/2017,
DJe
22/11/2017)

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes das Cortes Superiores:
AgInt
no
AREsp
960.902/DF;
AgRg
no REsp 1.161.604/SP; REsp 1.086.969-DF; REsp 1.348.081/RS;
AgInt
no
AREsp
1038061-MG; etc.

Ademais, eventual alegação de hipossuficiência técnica para compreensão dos
cálculos ou cláusulas do contrato não autoriza, por si só, a aplicação do CDC, tampouco configura relação de consumo. Havendo dúvida técnica contábil, esta deve ser resolvida mediante perícia ou outro meio de prova adequada, sem transbordar para o regime jurídico consumerista.

Portanto,
inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC
, a saber:
a probabilidade do direito alegado
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em
juízo de cognição sumária
, própria das medidas de urgência,
não vinculando o exame de mérito
que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro a concessão da tutela antecipatória postulada pela agravante.
”

Nota-se, portanto, que a
relação jurídica objeto dos autos possui natureza estritamente empresarial, conforme evidenciado na própria narrativa dos embargos e do recurso, bem como nos documentos constantes nos autos de origem. Os agravantes contratam financiamento com o banco agravado para aquisição de insumos, maquinários e custeio de suas atividades agropecuárias, todos voltados à expansão de sua atividade econômica.

Como dito, a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a utilização de recursos financeiros com finalidade produtiva afasta, por si só, a condição de consumidor, ainda que se trate de pessoa física.

Nesse sentido, mesmo a Teoria Finalista Mitigada, que permite o reconhecimento da vulnerabilidade em hipóteses excepcionais, exige demonstração inequívoca de desequilíbrio técnico, informacional ou econômico, o que não foi minimamente demonstrado nos autos.

A propósito, esse é o entendimento dest
e egrégio Tribunal:

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DIANTE DE PREVISÃO DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO -
PRODUTOR RURAL
– COMPRA E VENDA DE SOJA –
RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA
– CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
No Contrato de Compra e Venda de Soja, o produtor rural não se enquadra no conceito de consumidor
. Há uma relação civil entre ele e o adquirente do produto que comercializa. Não caracterizada a relação de consumo e tampouco a hipossuficiência, é válida a cláusula de eleição de foro”. (TJ-MT - AI: 10060772520238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2023) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10238586020238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2024)
– Grifo Nosso

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COMBINADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR -
PRODUTOR RURAL
- AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS -
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DESCABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO
- TÍTULO LEVADO A PROTESTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO - DANO MORAL IN RE IPSA - MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
Inaplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o produtor rural (pecuarista) não se equipara
a
consumidor, haja vista que a aquisição de insumos agrícolas se presta ao incremento da produtividade produtiva, destinada ao mercado de consumo interno ou externo.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. 3. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. (TJ-MT 00010409120158110007 MT, Relator.: SEBASTIAO
BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)
– Grifo Nosso

Logo, ausente qualquer elemento probatório ou documental a indicar que os agravantes estejam em condição de desvantagem técnica qualificada perante a instituição financeira, não há como se acolher o pleito de aplicação do CDC à espécie.

Desta feita, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pelo Juízo de origem. Ao contrário, mostra-se alinhada à jurisprudência predominante, tanto do TJMT quanto dos Tribunais Superiores.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão interlocutória agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025